Tribunal: TJMT
Processo: 1010251-45.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010251-45.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SALUHA DIB - CPF: 203.357.252-87 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - JUNTADA DE PROTOCOLOS – AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PELA CONCESSIONÁRIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, mormente quando apesar de reclamar administrativamente na Concessionária, apresentando dois protocolos, a Reclamada sequer informou sobre eventual providência para a solução ao impasse, tendo o consumidor que se valer de ação judicial.

2. Danos morais excepcionalmente configurados no caso
sub examine
, em decorrência do descaso da prestadora de serviços em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar das tentativas do consumidor, conforme números de protocolos de atendimento diligenciado junto à Reclamada e, ainda, em razão do corte do fornecimento de energia.

3.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4.
Quantum indenizatório deve ser fixado segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pela parte
promovente
em face de sentença não tendo sido reconhecida a prática de ato ilícito passível de correção ou de indenização, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Nas razões recursais, a Reclamante, ora recorrente, alega que as cobranças, referentes ao período de novembro/2020 a janeiro/2021, não correspondem a sua média de consumo. Adiante, alega que questionou os valores das faturas junto à concessionária, gerando os protocolos sob n. 68282659 e n. 6975105, sem qualquer solução. Por fim, comunica que teve o fornecimento de energia suspenso, o que acarreta danos morais.

Assim, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade das faturas referentes aos meses de novembro/2020 a janeiro/2021, determinando seu refaturamento, tendo como base a média de consumo aferida após a substituição do medidor, e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão da cobrança ilícita e da suspensão dos serviços.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar a idoneidade ou não na emissão das faturas de consumo referentes aos meses de
novembro/2020 a janeiro2021
e se é cabível indenização por danos morais em razão da cobrança excessiva e da suspensão do fornecimento dos serviços em 11.03.2021.

A reclamante requer o refaturamento das suas contas de energia, referente aos meses de novembro/2020 a janeiro/2021. A reclamante alega que as faturas questionadas não refletem o real consumo de energia em sua unidade consumidora. Acosta cópia das faturas de consumo e informa os protocolos administrativos (646221291, no. 68282659 e 6975105).

A concessionária reclamada sustenta que o faturamento foi realizado a partir da leitura coletada em campo, logo, correspondem exatamente à quantidade de energia elétrica que passou pelo aparelho medidor instalado na unidade consumidora, juntando, como prova de suas alegações, a ficha cadastral, histórico de consumo, histórico de contas e ordens de serviço.

Acerca dos protocolos juntados com a petição inicial, os quais, segundo a Reclamante, se referem às reclamações sobre o elevado valor das faturas, a reclamada nada impugnou.

Em situações em que há o registro de elevação do consumo de energia elétrica e consequente contestação da consumidora acerca do elevado valor faturado, a concessionária tem o
dever de realizar a aferição do medido
r
, conforme preconiza os artigos 129 e 137 da Resolução Normativa no. 414/2010 da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica.

Destaque-se que o procedimento administrativo de aferição deve respeitar o princípio do contraditório, com o devido acompanhamento do procedimento necessário pelo consumidor, e ao
final, apresentar laudo técnico emitido por laboratório da rede acreditada com certificação ABNT NBR ISO 9001.

Importante esclarecer que o art. 197 da Resolução no. 414/2010 da ANEEL impõe ao fornecedor a obrigação de fornecer, em até 5 (cinco) dias úteis a contar da data do protocolo, as informações solicitadas pelo consumidor e, no caso de vistoria técnica a unidade consumidora, a distribuidora deve realizar contato com o consumidor, dentro do prazo a que se refere o caput, a fim de justificar e informar o prazo para solução da reclamação, o qual deve ser de no máximo 15 (quinze) dias da data do protocolo
, in verbis:

Art. 197o.
As informações solicitadas pelo consumidor devem ser prestadas de forma imediata e as reclamações solucionadas em até 5 (cinco) dias úteis a contar da data do protocolo, ressalvadas as condições específicas e os prazos de execução de cada situação, sempre que previstos em normas e regulamentos editados pelo Poder Concedente e pela ANEEL.

Parágrafo único. Caso seja necessária a realização de visita técnica à unidade consumidora a distribuidora deve realizar contato com o consumidor, dentro do prazo a que se refere o caput, a fim de justificar e informar o prazo para solução da reclamação, o qual deve ser de no máximo 15 (quinze) dias da data do protocolo.
(Redação do parágrafo dada pela Resolução Normativa ANEEL No 574 DE 20/08/2013).

Em que pese ter alegado que as cobranças e interrupções de fornecimento de energia ocorreram pela falta de pagamento do consumo efetivamente utilizado, nada justificou sobre o deslinde dos dois protocolos de reclamações registrados pela Recorrente, deixando de cumprir com as obrigações estabelecida no art. 195 da Resolução n. 414/2010 (vigente na época).

Nota-se que não foi confeccionado nenhum laudo de aferição do equipamento de medição de energia, tal como ocorre em casos análogos, onde o medidor é encaminhado para
perícia
junto aos órgãos competentes credenciados pelo INMETRO.

Nesse contexto, a elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, mormente quando apesar de reclamar administrativamente junto a concessionária, apresentando dois protocolos, a Reclamada sequer informou sobre eventual providência para a solução ao impasse, tendo o consumidor que se valer de ação judicial.

Se não bastasse as reclamações, a Recorrente teve o fornecimento de energia interrompido (11/03/2021), pois não adimpliu com as demais faturas cobradas e que entende serem indevidas.

Assim, diante da ausência de comprovação de que a Reclamada promoveu as providências necessárias em relação às contestações dos valores de consumo cobrados, acarretando na suspensão do fornecimento de serviço essencial, deve ser reconhecida a inexigibilidade dos débitos referentes ao faturamento dos meses de
novembro/2020 a janeiro2021
.

Quanto ao pedido de indenização, a jurisprudência é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de suspensão de serviço essencial, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência.

Desse modo, a Recorrente faz jus à indenização por danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do Reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pela promovente e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para a) declarar a inexigibilidade dos débitos questionados e
determinar o refaturamento

das cobranças referentes ao mês de novembro de 2020, no valor de R$461,87(quatrocentos sessenta e um reais oitenta e sete centavos), dezembro de 2020 no valor de R$482,73(quatrocentos oitenta e dois reais setenta e três centavos), e janeiro de 2021 no valor de R$469,33(quatrocentos sessenta e nove reais trinta e três centavos), com base na média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores; b) condenar a Recorrida ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dano moral, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros legais a partir da citação.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022